Tribunal: STF
Processo: Rcl 46371
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Inexistiu usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do novo CPC, ao aplicar corretamente a sistemática da repercussão geral.



    II – É incabível a reclamação manejada como sucedâneo recursal, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.



    III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.